Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 24189933, proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703486-79.2020.8.07.0001, homologou os cálculos do laudo pericial judicial, determinou a apuração do excesso de execução e autorizou o levantamento da quantia incontroversa de R$ 15.543.648,34, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BONFIM e OUTROS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., no importe de R$ 44.998.602,58 (quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos – ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020), em que pretendem alcançar o recebimento do valor devido, em razão do acolhimento judicial do pedido de complementação da aposentadoria, nos termos da Portaria no 966/1947, com alterações previstas nas CIC-FUNCIs subsequentes. A parte executada realizou depósito judicial no importe de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos – ID n. 64981574 – em 08/06/2020). Em sede de impugnação a parte executada alega excesso de execução, apresentando o valor que entende devido (R$ 18.216.938,60 em 31/07/2019). Afirma que a evolução do cálculo se reveste de alta complexidade, em razão da situação individual de cada autor e a necessidade de apuração de fatos exteriores ao título judicial (ID n. 66072774). A parte exequente apresentou manifestação, na petição de ID n. 66201750. Nos termos da decisão de ID n. 66273773 foi acolhido o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e realização de perícia contábil para verificação do valor devido. Laudo pericial, acompanhado de documentos, consta no ID n. 82200738. Restou apurado pelo perito, como valor devido, o importe de R$ 27.641.863,71, em julho de 2019. Intimadas as partes, somente a parte executada apresenta impugnação. A parte executada alega que: a) em relação aos autores falecidos – HUMBERTO MATTOS DE SOUZA e NELSON ALVES LUNIERE, os cálculos devem ser encerrados na data do respectivo falecimento, pois a Carta Circular 1947 não faz menção a pensão após o óbito; b) que o início da apuração da diferença deveria ser 07.11.2002 e não 01.11.2002, como realizado pelo perito; c) deveria ter sido utilizada a TR como índice de correção e não o INPC como realizado. Pugna pela homologação dos cálculos no importe de R$ 18.235.699,95, acompanhado de planilha. A parte exequente pugna pela homologação do laudo pericial (ID n. 84817937. É o relatório. DECIDO. Após devida análise do laudo pericial, evidencio que observou o título judicial existente. Não há como acolher as impugnações do executado, em relação ao laudo apresentado pelo perito. No que pertine à correção monetária, a qual tem como objetivo somente o ajuste do valor da moeda em razão da inflação, quando não há estipulação contratual de indexador, o índice adotado deve ser o INPC, que é o aplicado por este Tribunal, eis que é o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. Em relação aos autores falecidos, entendo que não assiste razão a parte executada, pois quando do óbito, as viúvas permaneceram no direito ao recebimento do benefício, com fundamento na Circular n. 398 de 01/08/1961 (art. 53). O fato do título judicial está relacionado a correção da complementação da aposentadoria, com fundamento na Circular n. 966, de 06/05/1947, não afasta os demais direitos dos sucessores, observando o regramento existente a data do óbito. Portanto, rejeito a alegação da parte executada. Em relação a data de apuração da diferença, melhor sorte não socorre a parte executada, eis que o perito observou a data da prescrição quinquenal e a data de recebimento de valores pelos exequentes. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial, tendo em vista que observou o título judicial e apresentou resposta conclusiva a controvérsia existente. Contudo, preclusa a presente decisão, determino o retorno dos autos ao perito para que atualize o débito até a data da planilha apresentada pelo exequente (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020) para apuração do excesso cobrado. Com a apresentação do novo cálculo, intimem as partes para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para acolher a impugnação em relação ao excesso cobrado e fixação dos honorários devidos ao advogado do executado. No que pertine ao pedido de levantamento da quantia depositada, entendo que parcial razão assiste a parte exequente. Vejamos. A parte executada entende como devido o montante de R$ 18.235.699,95. Contudo, caso restasse verificado o mencionado valor como sendo o devido e não o do laudo pericial, ora homologado, cuja decisão não resta preclusa, teria ocorrido um excesso de execução no importe de R$ 26.732.902,63, cuja impugnação acolhida acarretaria a fixação de honorários em patamar mínimo de 10% do valor em excesso. Portanto, para evitar o enriquecimento ilícito, autorizo o levantamento IMEDIATO pelos autores do montante de R$ 15.543.648,34 (R$ 18.216.938,60 {valor depositado BB} – R$ 2.673.290,26 {Honorários sucumbenciais pelo excesso cobrado}). Intimo a parte exequente para apresentar conta bancária em relação a cada um dos exequentes e do advogado, bem como o montante devido para cada um dos credores, observando a proporcionalidade e o valor acima mencionado, Prazo: 15 dias. Com a apresentação, expeçam-se os ofícios de transferência. I. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2021”. O Banco Agravante alega, nas razões recursais Id. 24189922, que o laudo pericial não considerou as Circulares 398/61 e 966/47, segundo as quais, para que os Autores tenham direito ao benefício da complementação de aposentadoria, deveriam ter 50 anos de idade quando da aposentadoria e pelo menos 30 anos de serviços prestados ao Banco, o que não é o caso dos aposentados Antônio do Carmo C Bomfim, nascido em 30.12.45 (posse 10.2.1965 e aposentado em 9.1.1991); Geraldo de Souza Guimarães, nascido em 12.7.1944 (posse em 20.9.1965 e aposentado em 1.2.1991); Humberto Mattos de Souza, nascido em 25.9.1933 (posse em 10.6.1957 e aposentado em 2.7.1984); Jurandir de Souza Farias, nascida em 31.5.1939 (posse em 11.6.1965 e aposentada em 3.1.1992); e Nelson Alves Luniere, nascido em 15.12.1935 (posse em 28.6.1957 e aposentado em 2.2.1987). Explica que dois Autores vieram ao óbito no curso da demanda, Humberto Mattos de Souza, em 25.3.2014, e Nelson Alves Luniere, em 21.11.2016, motivo pelo qual os correspondentes cálculos devem se dar até a data do falecimento. Acrescenta que, por ter sido o v. Acórdão que condenou ao pagamento da complementação da aposentadoria omisso quanto ao índice de correção monetária, deve ser aplicado o índice oficial TR (Taxa Referencial), ou até mesmo a Selic, sem cumulação com juros de mora. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da r. decisão que determinou o levantamento da quantia de R$ 18.216.938,60, depositada em juízo, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Explica que o perigo da demora decorre da possibilidade de as partes levantarem quantias acima das efetivamente devidas. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada para a realização de nova perícia com objetivo de (I) utilizar os requisitos da Circular n. 966/47, com os critérios de 50 anos de idade e 30 anos de serviços prestados; (II) incidência da TR como índice de correção monetária e (III) calcular o valor da dívida até a data do óbito dos aposentados Humberto Mattos de Souza (25.3.2014) e Nelson Alves Luniere (21.11.2016). Preparo comprovado – Id. 24189926. Decido. Inicialmente, não conheço dos argumentos relacionados ao direito de os Exequentes receberem o benefício de complementação de aposentadoria, por envolverem matérias já tratadas no v. Acórdão da APC n. 2017.01.1.026969-5, já transitada em julgado, ou que deveriam ter sido deduzidas na fase de conhecimento mas não o foram, ou até mesmo na primeira petição que apresentou na fase de cumprimento de sentença e, portanto, estão preclusas. Assim, deixo de conhecer do pedido de utilização dos critérios de 50 anos de idade e 30 anos de serviços prestados pelos Autores, estabelecidos na Circular n. 966/47. No mais, conheço do Agravo de Instrumento e passo a examinar os efeitos em que será recebido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. No entanto, a concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o Banco do Brasil S.A insurge-se contra a homologação dos cálculos periciais e pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para evitar o levantamento da quantia depositada em juízo. Todavia, não considero presentes os requisitos autorizadores da suspensão vindicada. Note-se que o Banco do Brasil S.A, ora Agravante, no dia 1.3.2021, peticionou nos autos de origem (Id. 84644459) e requereu a homologação dos seus cálculos, que totalizaram R$ 18.235.699,95 (dezoito milhões, duzentos e tinta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), nos seguintes termos: “Diante disso, o Banco do Brasil requerido impugna todos os valores e cálculos apresentados com o laudo pericial (id 82200740), e REQUER: i. i. A juntada do incluso parecer técnico e cálculos, partes integrantes desta petição. ii. A homologação dos cálculos ora apresentados, os quais apontam um débito de R$ 18.235.699,95 (dezoito milhões, duzentos e tinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), já incluídos os honorários;” Malgrado esta Relatora tenha afirmado no v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0720526-77.2020.8.07.0000 que a quantia de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) não era incontroversa e não estava apta a ser levantada, e ter sido atribuído efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 525, § 6o, do Código de Processo, a situação fática foi alterada antes mesmo de ter sido avaliada a necessidade de se produzir prova pericial, já que o Agravo de Instrumento 0705344-51.2020.8.07.0000 foi extinto, sem exame de mérito, por já ter sido realizada a perícia, cujo resultado é objeto do presente recurso. Também não vejo razão para nova perícia com intuito de aplicar a TR como índice de correção monetária, pois, como bem salientou a ilustre Juíza prolatora da r. decisão agravada, por não ter sido estipulado o indexador no contrato, “o índice adotado deve ser o INPC, que é o aplicado por este Tribunal, eis que é o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.” Tem razão o Agravante quanto ao valor da dívida relacionada aos aposentados Humberto Mattos de Souza e Nelson Alves Luniere. Sucede que faleceram no curso da demanda e não há nos autos qualquer documento relacionado a eventual pensão devida às esposas ou outros dependentes após os respectivos óbitos. Assim, deve haver a substituição processual e a regularização da representação processual e comprovada, se for o caso, a existência de beneficiários da pensão, antes do levantamento dos valores correlatos. Ademais, o laudo pericial judicial homologado na r. decisão agravada apurou valor muito acima daquele que o próprio Banco pediu para homologar. Vê-se, ainda, que foi autorizado o levantamento de R$ 15.543.648,34, e não R$ 18.216.938,60, como afirmado pelo ora Agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo, salvo com relação aos aposentados Humberto Mattos de Souza e Nelson Alves Luniere, que recebo com efeito suspensivo, para obstar o levantamento dos correspondentes valores, até que ocorra a substituição e regularização da representação processual. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora